Tribunal: STF
Processo: RHC 225304
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. ARTIGOS 129 E 147 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. INCOGNOSCIBILIDADE. ALEGADA SUSPEIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. SUSCITADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no recurso em habeas corpus 162.341, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUSPEIÇÃO. NULIDADE. FALTA DE EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO. SEM PREJUÍZO. MÉRITO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SEM NOVIDADE ARGUMENTATIVA. SUSPEIÇÃO. EXAME EXAUSTIVO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    1. Nulidade por não concessão na origem de efeito suspensivo à exceção de suspeição sem prejuízo demonstrado, ainda mais diante do fato de que o próprio mérito já foi julgado pelo Colégio Recursal.



    2. Vício de fundamentação da decisão agravada não verificado, não tendo sido explicitados argumentos suficientes para tal fim, além de motivos com aptidão para antecipação dos efeitos da tutela, além daqueles já analisados na decisão de mérito.



    3. Eventual suspeição de magistrado grau amplamente examinada e afastada instâncias ordinárias, o mesmo de dando com a rejeição de queixa-crime pelo Tribunal de origem e com o arquivamento de feito administrativo pela Corregedoria Geral de Justiça, não sendo o habeas corpus meio adequada para aferição de provas, com (eventual) revisão de todas as decisões. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos a informação de que o paciente, foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 129 e do art. 147 do Código Penal. 



    A defesa opôs exceção de suspeição dirigida ao juízo de origem, tendo sido o incidente suscitado recebido, sem efeito suspensivo.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem e não logrou êxito.



    Em recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a pretensão foi apreciada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus no qual se postula o reconhecimento de suposta nulidade processual.



    A defesa postula a “expedição de salvo conduto, para suspender a decisão da Turma Recursal de Pirassununga (fls. 181/182) proferida em exceção de suspeição, sob fundamento de que o pronunciamento monocrático não deferiu o efeito suspensivo”. Argumenta ser ilegal a decisão da Turma Recursal de Pirassununga/SP que julgou o pedido de suspeição, porquanto “o pronunciamento monocrático não deferiu o efeito suspensivo,não abriu vista ao paciente nas suas contrarrazões”.



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a cassação de decisões da Turma Recursal de Pirassununga/SP.



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 218.847 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/09/2022)



    Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade e art. 1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Pedido de concessão da ordem ex officio. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi. Ameaças. Acusada que, receosa de ter revelado fraude praticada por ela – que causara prejuízo de mais de R$ 800.000,00 ao condomínio –, teria arquitetado com seu amante a execução da vítima mediante disparos de arma de fogo, além de haver ameaçado a vítima anteriormente ao fato e ter constrangido funcionários do condomínio a não colaborarem com a instrução criminal. Legitimidade da medida extrema. Agravo não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Precedentes. 3. Na espécie, o decreto prisional apresentou fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da recorrente, uma vez que foi calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a gravidade concreta, o modus operandi e as ameças, os quais revelam sua periculosidade e a gravidade do crime. 4. Agravo regimental não provido. (RHC 216277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/09/2022) (grifou-se)



    Noutro giro, in casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] A despeito da irresignação do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    A motivação da decisão foi claramente demonstrada, indicando as razões pelas quais os pleitos do agravante não possuem viabilidade, além de que a medida liminar foi indeferida, não sendo alegados argumentos diferentes, que não aqueles já avaliados na decisão de mérito, para requerer, nesse momento, antecipação dos efeitos da tutela. 



    Ademais, como visualizado na decisão agravada, não se verifica prejuízo no tocante à alegação de nulidade da não concessão de efeito suspensivo à exceção de suspeito, haja vista que o próprio mérito já foi julgado pelo Colégio Recursal. 



    Por fim, amplamente analisada a tese de suspeição, sendo rechaçada a argumentação defensiva, não só no não acolhimento da exceção de suspeição, mas também em queixa-crime e em âmbito administrativo pela Corregedoria, não se revela adequada a via eleita para a revisão.



      Em suma, o recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, em relação à suposta nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “não se verifica prejuízo no tocante à alegação de nulidade da não concessão de efeito suspensivo à exceção de suspeito, haja vista que o próprio mérito já foi julgado pelo Colégio Recursal. Por fim, amplamente analisada a tese de suspeição, sendo rechaçada a argumentação defensiva, não só no não acolhimento da exceção de suspeição, mas também em queixa-crime e em âmbito administrativo pela Corregedoria, não se revela adequada a via eleita para a revisão”. 



    Desta sorte, releva notar que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Ademais, não há que se falar em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente